Tribunal: TJDFT
Processo: 0034187-50.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0034187-50.2009.8.07.0001 APELANTE: JOSE CARLOS SOTERIO DE OLIVEIRA, NUBIA MARIA FERREIRA SOTERIO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., WRJ ENGENHARIA LTDA DESPACHO Manifestem-se as partes sobre a informação apresentada no Proc. 2009.01.1.075917-5 – Reintegração de posse -, de que o imóvel objeto desta demanda foi alienado a terceiro. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RENATOR